Tribunal: TJDFT
Processo: 0721161-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. 1.1. Alegada omissão no acórdão, deve-se conhecer do recurso de embargos de declaração, pois eventual definição de vício diz respeito ao mérito do recurso.
2. Nenhuma omissão a reconhecer. Hipótese em que examinadas e resolvidas as questões relevantes à solução da controvérsia, destacada a natureza jurídica da APS como serviço social autônomo, integrante do Sistema S, regida pela Lei 8.246/91, não sujeita à obrigatoriedade de concurso público nos moldes do art. 37, II, da CF, mas a processo seletivo público com critérios objetivos e ampla divulgação.
3. Hipótese em que não se pode definir litigância de má-fé, não evidenciadas quaisquer das hipóteses a que se refere o art. 81, CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.